Tribunal: TJDFT
Processo: 0749542-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749542-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LUCINEIDE MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: NAVARRA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA LUCINEIDE MARQUES DE ARAUJO (executada), representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por intermédio da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0048801-33.2014.8.07.0018, proposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e NAVARRA S.A. (exequentes), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante (ID no 250450033 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78195640), a agravante sustenta que é pessoa idosa, vítima de bloqueio indevido de valores. Aduz que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de manutenção do bloqueio indevido. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido o efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio da integralidade dos valores bloqueados, diante de sua natureza impenhorável. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com o desbloqueio e o retorno dos valores e ativos à conta de origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. No tocante ao efeito suspensivo previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC, não se demonstram, no caso concreto, nem a probabilidade de provimento do recurso, nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pedido recursal visa ao desbloqueio de valores, porém, não há prova de constrição efetiva, pois a diligência via SISBAJUD ainda não foi concluída, havendo apenas a determinação de consulta de ativos ao referido sistema, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias (IDs no 249629252 e 249899254 do processo referência). Assim, ainda que se invoque a impenhorabilidade até 40 (quarenta) salários-mínimos, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso para a medida específica pretendida pela agravante, tendo em vista que falta o suporte fático indispensável (inexistência, por ora, de efetiva constrição em patamar inferior ao limite legal). Também não se caracteriza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não há bloqueio atual apto a comprometer a subsistência da agravante, sendo o prejuízo alegado meramente potencial e, portanto, insuficiente para paralisar a execução ou determinar o “desbloqueio” de valores inexistentes. Ressalte-se que, sobrevindo retorno positivo da ordem SISBAJUD (ID no 249629252 dos autos de origem), competirá ao Juízo a quo, imediatamente, verificar a natureza e a destinação dos valores constritos, assegurando a observância da impenhorabilidade até 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, do CPC; Tema 1.235/STJ) e preservando a constrição apenas sobre eventual excedente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. .Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador